Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-16.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Prova pericial, que comprovaria eventual invalidez permanente, não realizada em razão do não comparecimento do demandante na data designada – Ausência de justificativa plausível – Prova

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Prova pericial, que comprovaria eventual invalidez permanente, não realizada em razão do não comparecimento do demandante na data designada – Ausência de justificativa plausível – Prova pericial preclusa – Autor que pleiteia o pagamento da indenização prevista pelo art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Ausente demonstração de que a indenização recebida em sede administrativa teria sido paga em percentual menor do que o grau da sua limitação – Impossibilidade de pagamento de diferença – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.